Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-23.2017.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência da apontada omissão, erro de fato ou quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Prequestionamento - Irresignação de natureza nitidamente infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000 – Bariri – Voto no 34.425 - lt
Registro: 2020.0000599749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000, da Comarca de Bariri, em que é embargante
CERANTOLA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000 - Comarca de Bariri - Voto no 34.425 - lt
2
Voto no 34.425
Embargos de Declaração no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000
Comarca: Bariri
Embargante: CERANTOLA DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência da apontada
omissão, erro de fato ou quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC a merecer aclaramento - Decisão que
analisou substancialmente a questão posta 'sub judice',
mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à
espécie - Prequestionamento - Irresignação de natureza
nitidamente infringente - Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cerantola
do Brasil Indústria e Comércio Ltda., em face do v. Acórdão de fls.
987/1.003 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
de apelação apenas para limitar a multa punitiva ao valor
correspondente a 100% do imposto devido, mantida a sentença de
improcedência da ação de anulação do AIIM 4.050.660.
Aponta omissão no v. Acórdão quanto à aplicação Recurso
Especial repetitivo no 1.148.444/MG, asseverando que o entendimento
adotado no v. Aresto embargado destoa do julgamento da Corte
Superior que autoriza o aproveitamento do crédito ao terceiro
considerado de boa-fé, presumindo-se a legitimidade dos créditos de
ICMS decorrentes de operações realizadas com contribuintes
posteriormente considerados inidôneos, desde que comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000 - Comarca de Bariri - Voto no 34.425 - lt
3
regularidade cadastral à época das operações. Cita o teor da
Reclamação no 37.081/SP, que cassou decisão deste E. Tribunal
exatamente por idêntica interpretação dada ao Recurso Especial em
comento, repelindo a versão de que ao contribuinte compete demonstrar
a regularidade da operação, presumindo-se a boa-fé, somente elidida
caso comprovada cabalmente a inocorrência da operação.
A par disso, o julgado teria se descurado de se manifestar
acerca do arcabouço probatório, requerendo manifestação expressa
sobre a comprovação do pagamento das operações, existência de notas
fiscais emitidas pelo fornecedor e registro do livro de entrada, bem
como comprovante de consulta ao Sintegra que demonstrava a
habilitação do fornecedor.

Suscita erro material na distribuição das verbas de
sucumbência, considerando que o acolhimento do pedido subsidiário de
limitação da multa imposta implica em sucumbência recíproca, a
considerar que reduz o valor cobrado em praticamente 50%, merecendo
reparo a questão para sanar o erro apontado e afastar, ainda, a
majoração dos honorários em 1% nos moldes determinado.

Requer o acolhimento dos embargos para devida
integração do julgado e prequestiona toda a matéria (fls. 01/08).

É o relatório.
Conheço dos embargos, contudo, de rigor a sua rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000 - Comarca de Bariri - Voto no 34.425 - lt
4
O acolhimento dos embargos pressupõe a existência de
obscuridade, contradição no julgamento, omissão de ponto sobre o qual
deveria o julgado se pronunciar; ou, ainda, erro material passível de
correção, circunstâncias inocorrentes na decisão embargada.

Da atenta leitura do decisum em confronto com o
arrazoado dos embargos, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos
vícios apontados ou outros previstos no art. 1.022 do CPC a macular o
julgado ou merecer aclaramento.

O Aresto consignou expressamente que os documentos a
embasar a alegação de creditamento do ICMS de boa-fé se revelaram
inaptos à procedência do pedido e, ao contrário do sustentado, não
destoa do REsp; no 1.148/114/MG, que realmente considera a boa-fé
pela demonstração da concretude do negócio a gerar o creditamento,
ainda que a empresa fornecedora venha a ser declarada posteriormente
inidônea. Ocorre que uma coisa é a empresa fornecedora ser declarada
inidônea por irregularidades fiscais, outra, é a sua não existência ou
existência “de fachada”, como no caso em comento. Frise que o julgado
salienta expressamente que se pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS se demonstrada a veracidade da compra e venda. Mas
não há como fazê-lo se a empresa é apenas de “aparência”. Assim se fez
constar:
Com efeito, foi comprovada e inidoneidade da empresa
fornecedora ante a inexistência de estabelecimentos para os
quais obteve as inscrições estaduais (relatório de apuração fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000 - Comarca de Bariri - Voto no 34.425 - lt
5
93/106),
com
quadro
societário
meramente
figurativo
(laranjas), sendo uma empresa de fachada, como esmiuçado
nos autos e observado na r. sentença.
A corroborar a ciência da ora apelante e simulação das
operações mercantis, bem delineado restou que nas tratativas
acerca das mercadorias objeto das notas fiscais em comento, a
comunicação por emails era realizada com o Sr. Wesley (cf. fls.
424, 443, 444, 506, 598, 617, 641), o qual, porém, em momento
algum é relacionado como representante comercial da PAC
COMERCIAL LTDA. Ao contrário, há ligações da mesma
pessoa com outras empresas, como analisado amiúde na
sentença combatida. Mais não precisa ser dito. (fls. 996)

Destarte, considerando que mera situação irregular da
empresa fornecedora em muito se afasta da hipótese de empresa
inexistente, não se há falar na aptidão e suficiência da documentação
apresentada para comprovar a realização do negócio, tão pouco em
afronta ao decidido na Reclamação no 37.081/SP.
Por seu turno, também não prospera a arguição de erro
material na distribuição da sucumbência, uma vez que o pedido
principal e suas consequências jurídicas foram afastadas, acolhido tão
somente o pedido subsidiário por constatada irregularidade no cálculo
da multa imposta, sem contudo, afastar sua incidência.

Destarte, sucumbiu a autora em grande parte das
pretensões deduzidas em juízo, incumbindo-lhe arcar com os ônus da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000 - Comarca de Bariri - Voto no 34.425 - lt
6

Bem de ver que toda a matéria agitada nos embargos se
relaciona com a interpretação que o v. Aresto deu aos fatos e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, o
acolhimento dos declaratórios.

Percebe-se que, a pretexto de suposta existência de
omissão e erro de fato, a embargante expressa inconformismo com o
resultado do julgado, perseguindo nova valoração dos fatos objeto da
demanda. Repisa suas anteriores teses argumentativas combatidas
mediante legislação aplicável à espécie, com exposição clara, pertinente
e substancial dos motivos de convencimento da Turma Julgadora.

Se a parte não concorda com o resultado do julgado, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apontar vício
inexistente e objetivar a revisão da matéria pela via inadequada dos
declaratórios. Tem-se que os apontados vícios se confundem com mero
prequestionamento.
No mais, a interposição de embargos declaratórios com o
fim único de prequestionar a matéria revela-se de caráter
procrastinatório e infringente, especialmente à luz do disposto no art.
1.025 do CPC: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. A jurisprudência é
torrencial em entender inadmissível tal oposição. Os embargos, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-23.2017.8.26.0062/50000 - Comarca de Bariri - Voto no 34.425 - lt
7
caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a
serem submetidas à outra instância recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeitam-se os Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)